Tribunal: STF
Processo: ARE 1264323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. HORAS EXTRAS, SOBREAVISO, INTERVALO INTRAJORNADA, ADICIONAL NOTURNO, REPOUSO SEMANAL REMUNERADO E POR ACÚMULO DE FUNÇÕES. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO AUTOR. OPERADOR DE MÁQUINAS DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SIMAE). VÍNCULO JURÍDICO -ADMINISTRATIVO MANTIDO ENTRE O SERVIDOR E A AUTARQUIA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS CONTIDAS NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT). HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ESCALA DE PLANTÃO EM UM FINAL DE SEMANA POR MÊS. REMUNERAÇÃO ACRESCIDA SATISFEITA PELO RÉU. PROVA DOCUMENTAL QUE INDICA A QUITAÇÃO. SOBREAVISO. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, EM QUE OBSERVADO O DIREITO AO SERVIDOR DESDE A REGULAMENTAÇÃO. CÔMPUTO E PAGAMENTO DE HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NA ÉPOCA PRECEDENTE. ATENDIMENTO À LEGALIDADE. INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO DE PARCELA DO PERÍODO DE DESCANSO, COM RETORNO ANTECIPADO AO LABOR. TRABALHO EXCEDENTE QUE DEVE SER REMUNERADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO, VISANDO QUITAÇÃO PELAS HORAS ACRESCIDAS. ADICIONAL NOTURNO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO NOTURNO E DA NÃO FRUIÇÃO DO REPOUSO SEMANAL PELO SERVIDOR. ACÚMULO DE FUNÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA PARA O PLANTÃO, BEM COMO DE CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, COM ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°; 5°, inciso XXII; 7°, incisos XIII, XVI e XXII; 93, IX; 170, inciso VI; 200 e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente